Tribunal: TJBA
Processo: 8054475-46.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8054475-46.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA XAVIER

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002. INGRESSO NA INATIVIDADE ANTERIOR À EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA RECONHECIDO. ART. 40, § 8º, DA CF/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS NºS 269 E 271 DO STF. JUROS E CORREÇÃO PELA SELIC. EC Nº 113/21. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8054475-46.2023.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante

MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA XAVIER

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAH
IA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

DES.
PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA